Tribunal: TJBA
Processo: 8093725-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093725-49.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA TEIXEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO ROBERTO VALENCA BOVE

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. SENTENÇA QUE ACOLHEU A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E EXTINGUIU O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. NECESSIDADE DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA RECUSA FORMAL DA SEGURADORA. SÚMULA 229/STJ. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. PAGAMENTO PARCIAL QUE NÃO CONFIGURA RECUSA EXPRESSA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA À NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CAUSA MADURA. CONTROVÉRSIA FÁTICA SOBRE O GRAU DE INVALIDEZ. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL MÉDICA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8093725-49.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A
.
e como embargada
PATRICIA TEIXEIRA DA SILVA
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
, pelas razões a seguir delineadas.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora